Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO PRO IUDICATO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; não se prestando ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. A ilegitimidade passiva, ainda que possa ser apreciada de ofício, não é infensa às regras de preclusão, de acordo com o disposto no art. 507 do CPC. No caso, a questão da ilegitimidade passiva do Embargante foi apreciada pelo Juízo de origem, que a rejeitou. Assim, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica.
3. O acórdão embargado apresenta clara e coerente fundamentação, de acordo com a matéria posta a julgamento, não se vislumbrando a presença de qualquer vício. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios.
4. Embargos declaratórios não providos.